Tribunal: TJSP
Processo: 0001018-47.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição da pena em virtude de aprovação no ENEM. Cabimento. Atendimento das condições do artigo 126, § 2o, da LEP. Aprovação, porém, que foi parcial, razão pela qual o abatimento deve se dar de forma proporcional. Interpretação da remição que deve se dar da maneira mais extensa possível em favor da pessoa presa. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição da pena em virtude de aprovação no ENEM. Cabimento. Atendimento das condições do artigo 126, § 2o, da LEP. Aprovação, porém, que foi parcial, razão pela qual o abatimento deve se dar de forma proporcional. Interpretação da remição que deve se dar da maneira mais extensa possível em favor da pessoa presa. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.